Tribunal: CARF
Processo: 13411.000833/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000833/2004-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.419 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ARARIPE TEXTIL SA ARTESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. DCOMP
VINCULADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Se inexistente o direito creditório indicado no PER/DCOMP, não há o que se
homologar, pois a compensação perdeu seu objeto.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de baixa em papel para trabalho manual da
PER/DCOMP n° 01515.47268.271003.1.3.01-4755, anexada às fls. 01/18, relativa a
pleito compensatório de débitos de PIS/PASEP e COFINS com supostos créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referentes ao 4° trimestre de 2002 e
vinculados ao processo n° 19647000641/2003-48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000833/2004-12
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000833/2004-12

Verifica-se, à fl. 54, cópia da Comunicação n° 709/2003, relativa ao processo
19647000641/2003-48, que cientificou à requerente, em 26/09/2003 (AR à fl. 55), do
indeferimento e arquivamento do respectivo pedido de ressarcimento e da necessidade
de que este tivesse sido formulado via internet, conforme disposto no art. 5° da IN
SRF n° 320/2003 e no art. 3° e parágrafo único da IN SRF n° 323/2003.
Às fls. 64/66, encontra-se anexado o Parecer Sorat n° 044/2004, no qual consta
informado:
1) que a DCOMP apresentada aponta débitos de parcelas pertinentes ao
processo de parcelamento n° 13412000045/2003-35, processo este que foi rescindido
em face da indicação de débitos em ordem diversa da estabelecida na norma
regulamentadora e da suspensão dos recolhimentos mensais; e
2) que o processo apontado pela interessada como origem do crédito (n°
19647000641/2003-48) foi indeferido, sem exame do mérito, por não ter sido
requerido por meio eletrônico (via PER/DCOMP), conforme preconizam o art. 5° da
IN SRF 320/03 e o art. 3° da IN SRF 323/03, e sim via formulário.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 67, a DRF Petrolina/PE, lastreada no
Parecer supra referido, indeferiu o pleito compensatório apresentado.
Inconformada com a decisão administrativa, de cujo teor foi cientificada em
13/12/2004, conforme documento de fls. 71, a contribuinte apresentou dentro do prazo
legal a manifestação de inconformidade de fls. 72/82, onde apresenta, resumidamente,
as seguintes razões de discordância:
Transcrevendo a Ementa relativa ao Parecer SORAT n° 044/2004, aduz que a
mesma não estaria traduzindo o teor do voto, posto que este gira em tomo da ordem
dos débitos indicados para compensação e da constatação de que o processo
informado como origem do crédito encontra-se arquivado, por conta da utilização de
formulário, em lugar do meio eletrônico.
Assevera que a IN SRF n° 210/2002, ao fixar a ordem inversa de vencimento
dos débitos parcelados para o exercício da compensação, teria extrapolado os limites
previstos na lei tributária. Ainda quanto ao mesmo tema, mais adiante em seu
arrazoado, afirma que a autoridade fazendária poderia editar atos normativos, mas
desde que estes não inovassem o Direito, o que não ocorreu no caso da IN SRF n°
210/2002, pois, tanto o CTN como a Lei n° 9.430/96 não impõem a limitação por ela
estabelecida, sendo livre ao contribuinte eleger os débitos que pretende compensar.
Traça paralelo entre os artigos l70 e l50 do CTN, que tratam, respectivamente,
da compensação tributária e do lançamento por homologação, no sentido de sustentar
que na compensação de créditos relativos a tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o contribuinte prescinde da manifestação do Fisco acerca da certeza e
liquidez do indébito para extinguir o crédito tributário a ser compensado. Quanto a
questão, afirma ainda que “cuida-se, sem sombras, de verdadeiro procedimento
administrativo onde é desnecessária a edição de qualquer legislação específica que
venha a autorizar o lançamento dos débitos e dos créditos, sendo, justamente por isso,
inaplicável a regra do art. 170 do CTN”.
Com relação à apresentação do pedido de ressarcimento em formulário, diz que
o art. 3° da IN SRF n° 323/2003 permite que isto seja feito quando não for possível
utilizar o Programa PER/DCOMP e alega que o arquivamento do pedido de
ressarcimento teria sido ilegal, posto que a comprovação do crédito apurado deveria
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000833/2004-12

necessariamente se processar por meio da juntada de notas fiscais e memorial, o que
apenas poderia ser feito com a utilização do formulário.
Para sustentar as teses apresentadas em sua defesa, transcreve no bojo do seu
arrazoado excertos doutrinários e arestos do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho de Contribuintes.
Por fim, requer, noutros termos, que seja reformada a decisão combatida, para
que seja restabelecido o parcelamento e compensados os débitos indicados na
Declaração de Compensação, com os créditos pleiteados no processo administrativo
n° l 964700064 l/2003 -48.
A 5a Turma da DRJ/REC, acórdão no 11-30.363, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCOMP VINCULADA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologam as compensações formalizadas em DCOMP vinculada a direito
creditório já indeferido pela administração tributária, ainda que pendente de decisão
definitiva.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta:
- Quanto ao processo de crédito n° 19647000641/2003-48, inexiste na seara
administrativa decisão consolidada e irrecorrível no prezado momento, podendo, caso se obtenha
êxito no recurso referido, ser reconhecido o crédito objeto do PER e homologada a compensação
na DCOMP de número 01515.47268.271003.1.3.01-4755;
- A interposição de recurso voluntário suspende a exigibilidade do débito objeto
da compensação, não poderia a Delegacia da Receita Federal do Brasil ter considerado, antes do
desenlace definitivo do recurso interposto pela ora Recorrente, “não-declarada” a compensação
postulada no Processo Administrativo em referência, posto que mantida a condição suspensiva
prevista no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
- Com a interposição de recurso voluntário no processo administrativo
19647.000641/2003-48, de acordo com a regra do art. 74, § 11, da Lei n° 9.430/96, tem-se por
vedado e equivocado o proferimento de decisão no pedido de ressarcimento e compensação em
epígrafe, haja vista a suspensão da exigibilidade da dívida.
- Não pode haver cobrança imediata dos débitos não-homologados.
Ao final, requer:
Diante do indeferimento do pedido de ressarcimento e da negativa de homologação da
declaração de compensação, sobretudo pela impossibilidade de ter-se como encerrado
processo administrativo ainda em tramitação na seara administrativa, depreca-se pelo
conhecimento e provimento dos termos do presente Recurso Voluntário, para,
reformando-se a decisão impugnada, determinar-se o sobrestamento da análise da PER/
DCOMP n° 04005.23718.170407.1.1.01-1186 e, ato contínuo, da PER/DCOMP n°
06140.13758.170407.1.3.01-7969, até que desfechado o Recurso Voluntário interposto
no Processo Administrativo 19647.000641/2003-48.
É o relatório.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000833/2004-12

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais de
admissibilidade, contudo não será conhecido, como se verá a seguir.
A compensação objeto do presente processo não foi homologada, pelas seguintes
razões:
a) A DCOMP apresentada indicou como débitos para compensação as parcelas
pertinentes ao processo de parcelamento n° 13412000045/2003-35. Mas indicou as parcelas
contemporâneas ao pedido, ao passo que o art. 29 da IN-SRF-210/02 determina a indicação de
débitos em ordem inversa:
IN-SRF-210/02, art. 29
Art. 29. A compensação de débito objeto de parcelamento deverá ser efetuada na ordem
inversa do prazo de vencimento das prestações, ou seja, a partir da última vincenda até a
última vencida.
Por isso, o contribuinte ao indicar débitos de forma diversa da norma
regulamentadora e suspendido recolhimentos mensais, teve o parcelamento rescindido e
colocado em cobrança.
Ao contrário do que alega, a norma do art. 29 é válida e eficaz, porquanto a IN-
SRF-210/02 tem como fundamento de validade o parágrafo 14, do art. 74, da Lei n° 9.430/96:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Assim, correto o fundamento do despacho decisório.
b) O processo de origem do crédito n° 19647000641/2003-48 (ressarcimento de
IPI com fundamento no art. 11 da Lei n° 9779/99) foi indeferido, sem exame do mérito, por não
ter sido requerido por meio eletrônico (via PER/DCOMP), conforme preconizam o art. 5° da IN
SRF 320/03 e o art. 3° da IN SRF 323/03, e sim via formulário.
Como já posto acima, cabe à Receita Federal prescrever a operacionalização dos
pedidos de ressarcimento e compensação, logo não há ilegalidade na disciplina do
processamento eletrônico dos PER/DCOMPS.
Não vislumbro necessidade de sobrestamento do presente processo, já que o
processo n° 19641000641/2003-48 está em pauta na mesma sessão de julgamento, ao qual foi
negado provimento.
Desse modo, inexistente o direito creditório indicado na compensação, não há o
que se homologar. Dito de outra, a compensação perdeu seu objeto.
Conclusão
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000833/2004-12

Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital